Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736541-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIOR WAGNER DE OLIVEIRA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚNIOR WAGNER DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725616-64.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois o juízo de origem teria desqualificado suas alegações como genéricas, sem oportunizar a produção de provas, como testemunhal. Sustenta que a exigência de documentos específicos para comprovar o uso cotidiano do veículo é desarrazoada, considerando a natureza dos fatos alegados. No mérito, o agravante argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar de forma literal e restritiva o art. 833 do CPC, ignorando princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a proteção à família. Defende que o veículo, embora não esteja expressamente previsto no rol de impenhorabilidade, deveria ser protegido por sua função social e essencialidade no contexto familiar. Isso porque o automóvel em questão seria utilizado para suprir necessidades básicas da família, como levar seus filhos à escola e a consultas médicas. Defende que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, e que a satisfação do crédito não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana. Argumenta que a penhora do único veículo da família representa medida desproporcional e punitiva, que compromete a estrutura familiar em prol de um interesse patrimonial. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo, com a determinação de abstenção de quaisquer atos expropriatórios sobre o veículo penhorado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão atacada e acolher a impugnação à penhora, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas e despesas processuais sem comprometimento da sua subsistência e de sua família, o agravante realizou o recolhimento no ID 75784400, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR - PRECLUSÃO LÓGICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, cumpre salientar que a gratuidade da justiça não foi objeto de análise decisão agravada. Assim, a concessão do benefício é requisito de admissibilidade do recurso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, mas junta ao recurso comprovante de recolhimento do preparo no ID 75784400. O recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ART. 915 DO CPC/15. PRAZO DE 15 DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1955758, 0705181-78.2024.8.07.0017, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Portanto, NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça. Ainda que assim não o fosse, o Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, conforme se vê da CTPS de ID 75659539, o agravante apelante é desenvolvedor full stack, auferindo renda mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, valor superior ao paradigma utilizado, o que autoriza o indeferimento do benefício. Considerando que houve o recolhimento do preparo recursal e estando presentes os demais requisitos para a admissibilidade recursal, conheço do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 247760385 dos autos de origem, tem o seguinte teor: (...) Trata-se de impugnação à penhora apresentada no ID 245768208, na qual a executada sustenta a impenhorabilidade do veículo I/KIA SOUL EX 1.6 F.F MT 2011/2022, Placa JIW4378, por se tratar de automóvel utilizado para transporte diário de seus filhos para diversas atividades e necessidade do núcleo familiar. Ocorre que a matéria ventilada em suas razões de impugnação não se encontra abarcada por nenhuma das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, razão pela qual incide, no caso em comento, as regras gerais previstas pelos art. 789 e 831, ambos do CPC Por outro lado, ainda que se pudesse reconhecer como legítima a impugnação do devedor, incumbia à parte executada trazer aos autos documentos mínimos das alegações tecidas. Todavia, limitou-se a apresentar argumentações genéricas, desacompanhada de qualquer documentação hábil a comprovar o alegado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho hígido a decisão de ID 243046383. Insira-se, portanto, a restrição de transferência do bem por meio do sistema RENAJUD. Diante da insuficiência de espaço físico nos depósitos públicos, intime-se a parte exequente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse em exercer o encargo de fiel depositário do bem penhorado, o que fica deferido, desde já. Em caso positivo, deverá estabelecer contato com o Oficial de Justiça responsável pela diligência para fornecer os meios de cumprimento do mandado. Havendo recusa do credor, caberá à parte devedora exercer o encargo de fiel depositária. Após manifestação do credor, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, se for o caso, para seu fiel cumprimento no endereço da parte executada informado no ID 244249763. Intimem-se e cumpra-se. 2.1. Cerceamento de defesa O agravante alega a ocorrência de cerceamento de defesa pelo Juízo de origem, sob o argumento de que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas, como a testemunhal. Ocorre que a questão sob análise se trata de matéria de direito, que não demanda dilação probatória. Isso porque, conforme será adiante melhor elucidado, a impenhorabilidade alegada pelo agravante não encontra respaldo ou previsão legal, motivo pelo qual se mostra desnecessária a produção de provas para demonstrar as alegações autorais. Dessa forma, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa. 2.2. Impenhorabilidade Argumenta o agravante que o veículo objeto de penhora nos autos de origem seria impenhorável por se tratar de bem de família, uma vez que destinado a satisfazer às necessidades essenciais do núcleo familiar, tais como levar os filhos à escola e a consultas médicas. Inicialmente, cumpre asseverar que a impenhorabilidade trazida pela Lei no 8.009/1990 estende-se, única e exclusivamente, por expressa disposição legal, ao imóvel residencial do casal ou da entidade familiar. Veja-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Não há que se falar em extensão da impenhorabilidade ao veículo familiar, ainda que utilizado para atender às necessidades básicas da família e dos filhos. A própria Lei 8.009/1990 expressamente excluiu da exceção da impenhorabilidade do bem de família os veículos de transporte, consoante reação de seu art. 2o: Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. O art. 833 do CPC estabelece o rol de bens impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Do rol de bens impenhoráveis, não se encontra o veículo destinado a atender às necessidades da família. A exceção da impenhorabilidade prevista no inciso V incide somente quando demonstrado que o veículo é indispensável ao trabalho do executado, o que não é o caso dos autos. Ao Julgador, em observância à separação dos poderes (art. 2o da CRFB-88), compete tão somente aplicar a lei. Ou seja, ao Poder Judiciário não compete a criação de novas normas de conduta aplicáveis aos indivíduos, sob pena de usurpação da competência atribuída constitucionalmente ao poder legislativo, ainda que sob o argumento de se garantir a dignidade da pessoa humana. Se não há previsão legal estabelecendo a impenhorabilidade de determinado bem em determinada circunstância, ao Judiciário não cabe determiná-la, sob pena de ferir cláusula pétrea constitucional. Portanto, em observância ao princípio da legalidade e da separação dos poderes (arts. 2o e 5o, II, da CRFB-88), não se mostra possível determinar o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo destinado ao deslocamento dos filhos do executado a consulta médicas e à escola. Se não há norma cogente assim o determinando, a este Juízo não compete se sobrepor ao legislador, estabelecendo exceção não prevista em lei. Nesse sentido: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo. Bem essencial. Ausência de comprovação. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a substituição do bem penhorado. II – Questão em discussão 2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de substituir a penhora do veículo pelo imóvel indicado. III – Razões de decidir 3. O art. 833 do Código de Processo Civil apresenta um rol de bens que, dada à sua relevância, são resguardados pela impenhorabilidade, a fim de assegurar um mínimo necessário à subsistência do devedor. 4. A exceção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem constitui ferramenta de trabalho, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção. 5. A simples alegação de que o veículo penhorado é essencial à subsistência da executada/agravante, sem qualquer indicação específica ou comprovação do motivo que levaria à essencialidade do bem constrito, não é suficiente para afastar a penhorabilidade. 6. Desse modo, à míngua de comprovação da imprescindibilidade do veículo para a subsistência da executada/agravante, a manutenção da constrição deferida na origem é medida que se impõe. IV – Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 833. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1086183, 0700425-87.2018.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, j. 04/04/2018; Acórdão 1618689, 0701020-13.2022.8.07.9000, Relator(a): Esdras Neves, 6a TURMA CÍVEL, j. 14/09/2022. (Acórdão 2004706, 0751636-55.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora do automóvel descrito nos autos. 2. A regra prevista no art. 833, inc. V, do CPC, impede a penhora dos bens móveis que são necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. 2.1. Assim, a caracterização da impenhorabilidade depende da demonstração da necessidade ou utilidade do veículo, pelo devedor, para o exercício de sua profissão. 3. Além disso, a Lei no 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família, exclui expressamente os veículos de transporte da proteção contra penhora. 4. No caso em exame as provas acostadas aos presentes autos não são suficientes para a demonstração de que o veículo é imprescindível ao desempenho da profissão do devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1994772, 0706696-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (grifei) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025 16:51:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador